Tribunal: TJMT
Processo: 1007288-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DA PAZ - CPF: 488.734.201-25 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O. SOUZA: Manifestou-se em plenário pela ratificação do parecer escrito. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Agravo de Instrumento:

1007288-33.2022.8.11.0000

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Agravante:

ANTÔNIO MARQUES DA PAZ

Agravado:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DOS AUTOS PARA O CEJUSC. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que após o descumprimento da obrigação de fazer de fazer nos autos da ação originária, determinou a remessa dos autos para o CEJUSC SAÚDE,

tendo em vista que esta absorve os efeitos da liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão prolatada pelo Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR de no 1001215-74.2022.8.11.0055, determinou que os autos fossem remetidos ao CEJUSC, com fulcro na decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, proferida no procedimento CIA no 0057589-35.2021.8.11.0000.

Aduz que há violação da isonomia processual e da imparcialidade objetiva ou “estética de imparcialidade”, que determina ao Poder Judiciário, não apenas ser efetivamente equidistante das partes em cada processo, mas também parecer, aos olhos da sociedade em geral, um Poder autônomo, independente, imparcial e digno de confiança e merecedor de legitimidade social.

O agravante requer que seja revogado o declínio de competência ao CEJUSC SAÚDE; que seja determinada a imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o menor orçamento apresentado, bem como o sequestro de valores via SISBAJUD nas contas do ESTADO, para pagamento ao particular, mediante apresentação de nota fiscal e em caso de internação a expedição de ofício ao Hospital em que a parte agravante está internada.

Liminar indeferida no id no 126647797.

Instado a manifestar, o Ministério Público informou a realização de acordo nos autos da ação originária, pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, mister ressaltar que nos autos originários (1001215-74.2022.8.11.0055) já houve prolação de sentença, consoante se infere no id no 136162170 no sistema PJE de 1.o grau. Destaco que a sentença homologou o acordo celebrado pelas partes após a remessa dos autos ao CEJUS da Saúde Pública, uma vez que foi levantado alvará judicial para pagamento do procedimento cirúrgico requerido pela parte autora na petição inicial.

Destarte, com a prolação de sentença, ocorre a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

(N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1001261-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

(N.U 1000594-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022